Tribunal: TJMT
Processo: 1021414-25.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021414-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS - CNPJ: 29.937.421/0001-25 (AGRAVANTE), ANDRIU ALVES MEIRA - CPF: 716.357.931-49 (AGRAVADO), WALDECLIFIO ELIAS MEIRA - CPF: 348.169.096-72 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), OSCAR GREGORIO DA COSTA - CPF: 812.741.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA - CNPJ: 02.851.907/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE COTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO GOMES DE PAULA - CPF: 349.999.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 027.602.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BATISTA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), QUITERIA DE BARROS SILVA - CPF: 079.616.148-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO – SUSPENSÃO APENAS PELO PRAZO DISPOSTO NA
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF 828 -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Nos
termos do art. 1.012,
caput
e §1º do CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas no Códex processual ou em leis esparsas, a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.

2. Ou seja, embora o ordenamento processual civil brasileiro atribua, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação, infere-se que quando confirmada, concedida ou revogada tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

3. Na hipótese, o Sentenciante confirmou a liminar concedida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, de maneira que a sentença já estaria a produzir seus efeitos.

4. Assim, não há que se falar que se devem esgotar as vias consensuais para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, porquanto, como dito, a sentença tem efeito imediato, devendo os moradores providenciarem, de modo pacífico, a saída do local, depois de decorrido o prazo estipulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 828.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.,

Trata-se de Agravo Regimental, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS
, com o fito de anular/reformar a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, advertindo as partes quanto aos artigos 1.021, §4º e 1.026, §2º do CPC (ID 111777462 - fls. 1052/1053).

Para tanto, a agravante aduz que a decisão vergastada foi exarada sem a devida e necessária motivação, uma vez que fez menção a não existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, quando os agravantes demonstraram que o juízo deprecado já realizou a expedição do mandado de reintegração de posse.

Sustenta que, os despejos e desocupações estão suspensas até 31/03/2022, em razão da pandemia.

Defende que, no caso, torna-se necessária a adoção de cautelas redobradas para evitar eventual violação a direitos humanos fundamentais (direito à vida, moradia e dignidade da pessoa), a fim de que qualquer intervenção na área ao menos tenha sido consequência do resultado do esgotamento das vias consensuais e que assegurassem a saída pacífica dos moradores do local (ID 112138470 – fls. 1056/1068).

Inicialmente, restou certificado nos autos que decorreu o prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões (ID 116979459 – fls. 1070). Empós, sem qualquer ordem judicial, a Secretaria novamente intimou os agravados para apresentarem as contrarrazões (ID 118384972 – fls. 1084), aportando a defesa ao ID 119637474 (fls. 1086/1090).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como pontuei na decisão vergastada, nos
termos do art. 1.012,
caput
e §1º do CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas no Códex processual ou em leis esparsas, a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.

Algumas dessas exceções são elencadas pelo §1º, do art. 1.012, do CPC:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição
.

Ou seja, embora o ordenamento processual civil brasileiro atribua, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação, infere-se que quando confirmada, concedida ou revogada tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Na hipótese, o Sentenciante confirmou a liminar concedida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 0027375-16.2013.8.11.0041, de maneira que a sentença já estaria a produzir seus efeitos.

Assim, não há que se falar que se devem esgotar as vias consensuais para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, porquanto, como dito, a sentença tem efeito imediato, devendo os moradores providenciarem, de modo pacífico, a saída do local, depois de decorrido o prazo estipulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 828.

Digo, na ADPF 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, estendeu para as áreas rurais as regras que suspendem os despejos e as desocupações urbanas até 31/03/2022, senão vejamos:

45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:

(i)
Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021,
até o prazo de 31 de março de 2022
.

(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia;

(iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.

46. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência
.

Desse modo, a área deve ser desocupada pelos ocupantes do local até 31 de março de 2022.

Então, sem que tenham a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, observando-se, contudo, a suspensão disposta na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 828.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022